Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-14.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705604-14.2023.8.07.0004 RECORRENTE: PAULO VINICIOS PESSANHA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ART. 304, CAPUT, C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. OUTROS ELEMENTO PROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROCEDIMENTO ART. 226, CPP. DESNECESSIDADE. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO, PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. I – Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de uso de documento falso (art. 304, caput, c/c art. 297, caput, ambos do Código Penal). II – Questões em discussão 2. Verificar se é caso de absolvição do apelante por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória. III – Razões de decidir 3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de uso de documento falso, aptas a embasar a condenação, inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas (art. 386, incisos III e VII, do CPP). 4. A perícia se mostra prescindível no delito de uso de documento falso, quando a falsificação puder ser comprovada por outros elementos de prova, como ocorreu na hipótese. 5. O delito do art. 304 do Código Penal é formal, ou seja, configura-se pelo mero uso do documento falso, independente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano. Não exige resultado naturalístico para a sua consumação. 6. Quanto a testemunha possui conhecimento suficiente sobre a autoria do fato (tendo sido, inclusive, responsável por acionar a polícia, que procedeu à prisão em flagrante), não há como desprezar a indicação dos suspeitos, ainda que produzida sem a observância do art. 226 do CPP (até mesmo porque, segundo literalidade da norma, nem mesmo haverá necessidade de tal procedimento). 7. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, incisos III e VII, art. 226; CP, art. 304, caput, art. 297, caput, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022; STJ, Acórdão 1770065, 07000909020228070012, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.202.959/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024; TJDFT, Acórdão 1737122, 00035247620188070010, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 158 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, ao manter a condenação do recorrente pelo crime de uso de documento público falso. Assevera que, para a configuração do crime de uso de documento falso é necessária a realização de perícia para comprovação da materialidade delitiva. Requer a absolvição diante da inexistência de provas da falsidade alegada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 158 e 386, inciso II, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: In casu, para além dos depoimentos firmes e coesos das testemunhas apontando o acusado como sendo a pessoa que apresentou os documentos com a intenção de proceder à abertura de conta, o falseamento se mostra patente, bastando se comparar o rosto do apelante com a fotografia aposta na cópia do documento entregue ao funcionário do banco (ID 65167072), cujas informações remetem a terceira pessoa. Além disso, como detalhou a testemunha WALTENO, a falsidade do registro de identidade apresentado pelo réu foi constatada ainda na agência bancária, em procedimento interno, com o uso da ferramenta disponibilizada justamente para evitar a prática desse tipo de golpe. Tal fato somado às demais provas colacionadas aos autos são suficientes para comprovar a falsidade do documento utilizado pelo acusado. Diante do exposto, os elementos colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade delitiva imputada ao apelante (uso de documento público falso - art. 304, caput, c/c art. 297, ambos do CP), não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta, tampouco por insuficiência de provas. (ID 67517357). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que: “Em relação ao crime previsto no art. 304, do CP, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito tipificado no mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos" (AgRg no AREsp 1.548.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2020, DJe 20/4/2020)". (AgRg no REsp n. 1.977.919/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, Dje de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023